Tribunal: TJMT
Processo: 0008305-65.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008305-65.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA - CPF: 045.759.221-45 (EMBARGANTE), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0008305-65.2018.8.11.0064

EMBARGANTE: LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

EMBARGADO: MPEMT - RONDONOPOLIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 0008305-65.2018.8.11.0064, que desproveu o recurso, mantendo a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o embargante sustenta que: 1) houve invasão de domicílio, pois
“não deu permissão livre de entrada dos policiais militares, tal como aduz o acórdão”
; 2)
“o acórdão sustentou que as provas eram suficientes para um édito condenatório, sobretudo a palavra dos policiais, entretanto, não se pronunciou sobre todas as alegações invocadas pela defesa”
[era entregador de lanches e usuário de droga].

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

É o relatóri
o.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o embargante pretende rediscutir as teses de ingresso ilegal de domicílio e insuficiência probatória alegadas nas razões recursais, que foram amplamente discutidas no acórdão embargado.

No julgamento da Apelação Criminal, a tese de nulidade por invasão de domicílio fora enfrentada nos seguintes termos:

“O juiz da causa, ao rechaçar a pretensão da Defesa, fez os seguintes apontamentos, in verbis:

“
Quanto ao tema de ilicitude de provas, (...) o Supremo Tribunal Federal, a partir do HC 603616, passou a entender que o prévio ingresso no domicílio está sujeito a controle judicial posterior, desde que verifica a justa causa. No caso concreto, efetivamente o move inicial da conduta dos policiais foi uma denúncia anônima, aliás, cheia de detalhes (...).
Apesar de não se legitimar o ingresso na residência pautada exclusivamente numa denúncia anônima, o fato é que, segundo os policiais e não há insurgência do próprio acusado em sua oportunidade, houve o consenso do acusado para realizar a diligência
, e somente após a apreensão da droga é que houve o apontamento que era destinada ao consumo pessoal.
Assim, havendo a autorização/franqueio de entrada, o agente abdicou da garantia constitucional da tutela de domicílio
(...).”

De fato, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
17.6.2020
, o investigador de polícia Jorge Alencar da Silva declarou que, após receber denúncia anônima “
informando que um indivíduo, vulgo Elicar, estava realizando o tráfico de droga com a sua moto, uma Titan Vermelha, inclusive passando até o endereço dele
”,
foi ao local indicado e encontrou o réu saindo da referida residência, em sua motocicleta, ocasião em que ele, após ser informado acerca de uma denúncia de tráfico de drogas, autorizou a entrada da equipe policial para a realização da busca domiciliar
, in verbis: (...).

No mesmo sentido foi a declaração do policial civil Jhonathan Pereira Rodrigues.

O apelante, em seu interrogatório na mesma audiência [após ouvir/assistir atentamente os depoimentos dos agentes público], confirmou ter recebido os investigadores de polícia, quando estava saindo, e em nenhum momento alegou que a sua residência teria sido invadida por eles
.

Desse modo,
conclui-se que o ingresso dos policiais civis na residência se deu mediante anuência expressa do apelante, morador do imóvel, afastando a hipótese de nulidade na obtenção das provas juntadas aos autos
. (...).

Ressalto que a diligência policial que culminou na apreensão de droga na residência do réu [quase 300 gramas de maconha e outros objetos], após o consentimento dele para o ingresso dos policiais no referido local, ocorreu em 13.6.2018, ou seja, anterior ao entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do HC n. 598.051/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, em 15.3.2021.”

A assertiva de contradição entre o entendimento judicial adotado pelo Relator e o da parte não constitui vício sanável por meio de e
mbargos de declaração
.

Nesse sentido:

“O ‘vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados’ (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).”
(TJMT, N.U 0010785-76.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2021)

Noutro giro, esta Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, ao identificar a responsabilidade criminal do embargante, nos seguintes termos:

“Quanto à desclassificação, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório,
as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas que a droga apreendida seria destinada à comercialização
.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão e Laudo Pericial, o qual atesta que a substância apreendida refere-se à maconha,
com peso de 269,860 g (duzentos e sessenta e nove gramas e oitocentos e sessenta miligramas)
.

De igual modo, a autoria delitiva está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e na apreensão de entorpecente e apetrechos na residência do apelante.

Extrai-se dos autos que os investigadores de polícia, Jorge Alencar da Silva e Jhonathan Pereira Rodrigues, receberam informação anônima sobre a comercialização de entorpecentes pelo apelante, o qual, além de
usualmente embalar/separar as drogas em invólucro diferenciado [saquinho com fechamento tipo zip-lock], utilizava uma motocicleta vermelha para realizar as entregas das substâncias
. Diante dessas informações,
os agentes policiais se deslocaram ao endereço indicado, depararam com o apelante saindo do local, na condução do referido automóvel, e, em busca domiciliar [após permissão dele], localizaram quase 300 gramas de maconha, 1 (um) rolo de plástico-filme, 1 pacote contendo pequenas embalagens de plástico [saquinhos zip-lock] e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)
.

Nas duas fases,
o investigador de polícia Jorge Alencar da Silva descreveu a dinâmica da apreensão do entorpecente e dos saquinhos diferenciados utilizados para embalar a droga, além da localização da motocicleta vermelha no local, exatamente como as descrições repassadas pela prévia denúncia anônima
. Destacou que o réu era conhecido “no meio policial” por envolvimento anterior com drogas.
Revelou ainda que na residência do apelante também estava presente uma jovem [que aparentemente mantinha relacionamento amoroso com ele], a qual, em entrevista, revelou ter observado movimentação estranha de pessoas no imóvel e que o réu, quando chamado por elas [pelo lado de fora da residência], se dirigia até o local onde fora encontrado o entorpecente e, em seguida, ia ao encontro delas
, in verbis: (...).

No mesmo sentido foram as declarações [nas duas fases] do investigador de polícia
Jhonathan Pereira Rodrigues.

Ressalto que, a
lém de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

As declarações dos investigadores de polícia estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial da testemunha Ângela Antunes de Morais, que assim declarou
:

“(...)
conheceu a pessoa de LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA, o qual conheceu através de um grupo de whatsapp; começaram a conversar e na data de ontem foi até a residência dele no bairro João Antônio Fagundes,
onde pernoitou e permaneceu durante todo este dia; permaneceu no quarto dele, sendo que em alguns momentos chegaram pessoas e chamaram pela alcunha de LUKY, sendo que em suas situações ele se levantou, foi até o loca onde a polícia encontrou o entorpecente e depois saiu para atender essas pessoas
; ele atendeu
somente duas pessoas, porém, mais pessoas foram ao local e chamaram por LUKY e este não quis atender naquele momento; achou estranha a movimentação de pessoas no local
.”
.

Atente-se que
a maconha apreendida – 286 gramas – possibilitaria a confecção de, no mínimo, 286 cigarros, “
se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap no 30241/2018), mesmo porque a cannabis é substância perecível
(STJ, HC 297872/SP).

Por sua vez, o apelante negou a traficância, alegando que a droga apreendida em sua residência seria destinada exclusivamente ao seu consumo. Disse que costumava comprar em quantidade significativa para evitar correr riscos ao se deslocar reiteradamente em bocas de fumo.
Confirmou parcialmente a movimentação de pessoas citada por Ângela Antunes de Morais [com quem teve um breve relacionamento amoroso],
mas justificou que seria apenas o seu vizinho.
Revelou que possuía um rolo de plástico-filme porque utilizava para cobrir uma tatuagem que havia feito recentemente e nada disse sobre os saquinhos plásticos tipo zip-lock
.

Entretanto, a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, de modo que é insuficiente para afastar as provas que o incrimina
.

Saliento
que “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal no 3).

De se ressaltar que a alegação isolada do agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando preso em flagrante na posse de drogas e apetrechos comumente utilizados na mercancia. Ademais, é ônus da parte comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – como
“guardar e ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil
.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.”

Da aferição probatória, esta Câmara Criminal reconheceu a preexistência de elementos concretos que ensejaram a confirmação da sentença condenatória do embargante.

As circunstâncias de o embargante ser “entregador de lanches” e “dependente químico” não foram suficientes para afastar as provas que o incriminava.

Se o acórdão embargado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.

Sabe-se que o julgador
“não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto (STF, Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA)”
(TJMT, N.U 0001342-37.2018.8.11.0033, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 06/08/2021).

Nesse quadro, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja a interposição de embargos declaratórios.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento do fato pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(N.U. 1005061-41.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021